Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744244-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO DIEGO BATISTA AMORIM SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO FLAVIO DIEGO BATISTA AMORIM SOUZA requer a concessão da tutela de urgência em face de decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto (ID 61664067), em decorrência do Tema 1.264 do ementário do STJ, afetado com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Alega que a jurisprudência majoritária e órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública, reconhecem a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, por causarem prejuízos ao crédito do consumidor e danos emocionais, e que a empresa recorrida continua a realizar tais cobranças por diversos meios, sem adotar uma política de acordos extrajudiciais. Acrescenta que a suspensão decorrente da afetação do Tema 1.264/STJ não possui definição temporal, motivo pela qual a concessão da tutela se impõe para que haja paridade de armas entre as partes até o deslinde da controvérsia. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de modo que a recorrida “encerre tanto as cobranças diretas, através de sua central de negociação, como as ofertas de acordo da dívida prescrita em plataformas parceiras (Serasa Limpa Nome, Quero Quitar, Acordo Certo), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais)”. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no seu artigo 300, disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: fumus boni juris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados; e periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. Na espécie, no que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte recorrente sustente que a demora na prestação jurisdicional somada a insistência na cobrança pela empresa recorrida possam submetê-la ao pagamento da dívida prescrita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt na TutCautAnt 643 / SP, Relator Ministro Antonio Carlos, DJe 14/11/2024). No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, como mencionado, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda o recurso constitucional. Diante do exposto, não estando evidenciados os seus requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de tutela de urgência, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC, nos termos da decisão de ID 61664067. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031